Tribunal: TJMT
Processo: 1009894-62.2017.8.11.0015
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009894-62.2017.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ADRIANA PORTO DOS SANTOS - CPF: 583.172.520-00 (RECORRENTE), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE URV – PERDA SALARIAL – SENTENÇA DE PRESCRIÇÃO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECOMPOSIÇÃO DE PERDAS SALARIAIS – MATÉRIA PACÍFICA – PRECEDENTES DO C. STF E STJ – AUSÊNCIA DE PREJUIZO – AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE RELATÓRIO – DISPENSÁVEL POR LEI – SENTENÇA FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 489, §1o, V, DO CPC – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da existência de julgamento com repercussão geral no âmbito do STF, bem como da existência de súmula que disciplina o tema em discussão no âmbito das Turmas Recursais de Mato Grosso inexiste nulidade da sentença que acompanha tais entendimentos, por suposto cerceamento de defesa e falta de oportunidade de manifestação sobre a matéria, tratando-se de excesso de formalismo incompatível com a seara dos Juizados Especiais.

O relatório, embora se trate de um requisito da sentença, na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, é dispensável. Assim, a ausência de relatório não causa nulidade, pois se trata de faculdade prevista em lei.

Apresentando a sentença os fundamentos utilizados pelo magistrado para proferir o julgamento, externando sua convicção, não há se falar em nulidade por falta de fundamentação, sobretudo quando a matéria discutida está amparada em precedente decidido com repercussão geral.

O Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor.

Afora o citado precedente, o qual possui efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou o Enunciado Sumular no 11, com a seguinte redação: “O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF).”

As diferenças salariais pretendidas no presente caso encontram-se fulminadas pela prescrição, porquanto entre a data da publicação da lei que reestruturou a carreira e a data da distribuição da presente demanda houve o transcurso de prazo superior a 05 (cinco) anos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual reconheceu a prescrição e extinto o processo, com resolução do mérito, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, forte no artigo 487, II do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com julgamento de mérito, para declarar a ocorrência da prescrição.

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente, ora Recorrente, nas razões recursais, alegou nulidade da sentença por falta de oportunidade para se manifestar quanto à prescrição, se tratando de decisão surpresa que viola o artigo 10 do CPC, havendo cerceamento de defesa. Sustentou a ocorrência de nulidade da sentença por falta de relatório. Alegou que inexiste fundamentação que vincule o precedente citado ao caso posto, pois não utiliza todas as
ratio decidendi
constantes do RE 561836, restando violado o artigo 489, §1o, V, do CPC.

Houve apresentação de contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que no recurso interposto não há pedido quanto ao mérito da demanda, mas apenas pedidos para reconhecimento de nulidade da sentença por três motivos: (i) cerceamento de defesa ante à violação da proibição de prolação de decisão surpresa, nos termos do artigo 10 do CPC; (ii) ausência de relatório; (iii) falta de fundamentação, violando o artigo 489, §1o, V, do CPC, uma vez que a sentença se restringe a apenas uma das
ratio decidendi
constante no RE 561836.

A despeito do recurso interposto, tenho que o recurso deve ser desprovido, a fim de que a sentença seja mantida, uma vez que a prescrição é matéria de ordem pública, de modo que pode e deve ser reconhecida em qualquer tempo e grau de jurisdição, inclusive de ofício.

Diante da existência de julgamento com repercussão geral no âmbito do STF, bem como da existência de súmula que disciplina o tema em discussão no âmbito das Turmas Recursais de Mato Grosso inexiste nulidade da sentença que acompanha tais entendimentos, por suposto cerceamento de defesa e falta de oportunidade de manifestação sobre a matéria, tratando-se de excesso de formalismo incompatível com a seara dos Juizados Especiais.

No mais, destaco que o relatório, embora se trate de um requisito da sentença, na seara dos Juizados Especiais, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95, é dispensável. Assim, a ausência de relatório não causa nulidade, pois se trata de faculdade prevista em lei.

No que se refere à nulidade por falta de fundamentação, destaco que, apresentando a sentença os fundamentos utilizados pelo magistrado para proferir o julgamento, externando sua convicção, não há se falar em nulidade por falta de fundamentação, sobretudo quando a matéria discutida está amparada em precedente decidido com repercussão geral.

Não há violação ao artigo 489, §1o, V, do CPC, uma vez que a sentença apresentou adequada fundamentação, na medida em que a matéria tratada (URV) se refere ao quanto decidido pelo STF quando do julgamento do RE 561.836-RN, em sede de repercussão geral. Nesse julgamento, restou fixado o entendimento de que a reestruturação da carreira
faz cessar o direito
ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da URV.

Assim, o marco inicial do prazo prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a carreira do servidor.

Nesse sentido, cito o entendimento fixado no citado Recurso Extraordinário:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO MONETÁRIO. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO: CRUZEIRO REAL EM URV. DIREITO AOS 11,98% OU AO ÍNDICE DECORRENTE DO PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO, E A SUA INCORPORAÇÃO. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. MÉRITO JULGADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL.
O TERMO AD QUEM DA INCORPORAÇÃO DOS 11,98%, OU DO ÍNDICE OBTIDO EM CADA CASO, NA REMUNERAÇÃO DO AGENTE PÚBLICO DEVE OCORRER NO MOMENTO EM QUE A SUA CARREIRA PASSAR POR UMA RESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA, PORQUANTO NÃO HÁ DIREITO À PERCEPÇÃO AD AETERNUM DE PARCELA DE REMUNERAÇÃO POR SERVIDOR PÚBLICO.
OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. (STF - ED RE: 561836 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 18/12/2015, Tribunal Pleno)

Igualmente, em decorrência da decisão supracitada, o Superior Tribunal de Justiça também reinterpretou a matéria, reconhecendo que a partir do momento em que houve a reestruturação da carreira, inicia-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão.

Nesse sentido:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADMINISTRATIVO. MILITARES. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. LEI No 8.880/1994. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LEI DELEGADA No 43/2000. COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO TEMPORAL. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DE TODAS AS PARCELAS RECLAMADAS APÓS O QUINQUÊNIO DA DATA EM QUE ENTROU EM VIGOR A LEI DELEGADA No 43/2000. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça veda a compensação de perdas salariais resultantes da conversão equivocada em URV com reajustes determinados por leis supervenientes, porém admite a limitação temporal das diferenças remuneratórias decorrentes da equivocada conversão do salário em URV, determinada pela Lei no 8.880/90, em decorrência de posterior reestruturação remuneratória dos servidores.
2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário no 561.836/RN (com repercussão geral), adotou entendimento segundo o qual "(...) inequívoca conclusão de que é correto vedar a compensação [...] com aumentos supervenientes concedidos aos servidores públicos a título de reajuste ou revisão", todavia "o termo 'ad quem' da incorporação [...] é a data de vigência da lei que reestruturou a remuneração da sua carreira"
(RE no 561.836/RN, Rel. Min. LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO, DJe 10/02/2014). 3. Limitada a existência de possíveis diferenças salariais à edição da Lei Estadual Delegada no 43/2000, com vigência a partir de junho/2000, e, ajuizada a ação somente após cinco anos a referida data, já se encontram prescritas todas as parcelas passíveis de restituição (cf. AgRg no REsp 1333769/MG, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe 29/11/2013). 4. Reforma do acórdão da Segunda Turma para, reconhecendo a limitação temporal do reajuste buscado, negar provimento ao recurso especial. (REsp 1268004/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. URV. POSTERIOR REESTRUTURAÇÃO REMUNERATÓRIA DA CARREIRA. LEI ESTADUAL. PRESCRIÇÃO.
1. A irresignação não prospera, pois o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que mesmo a prescrição quinquenal de trato sucessivo fulmina o direito quando o ajuizamento da ação é posterior aos cinco anos da data da reestruturação.
Precedentes: AgInt no AREsp 1.451.549/AL, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 10/6/2019; AgRg no AREsp 811.567/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 23/5/2016. 2. Recurso Especial não provido. (REsp 1809026/AL, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 02/08/2019)

Afora os citados precedentes, os quais possuem efeito obrigatório, nos termos do artigo 927 c/c artigo 928, ambos do Código de Processo Civil, a Turma Recursal Única dos Juizados Especiais de Mato Grosso editou a Súmula no 11, com a seguinte redação:

“O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada categoria de servidor público. (Embargos de Declaração do RE 561836/RN-STF)”.

No presente caso, entre a entrada em vigor da Lei no 8.880/94 e o ajuizamento da presente ação, que aconteceu na data de 22/08/2017, transcorreu prazo muito superior a 05 (cinco) anos. Portanto, as diferenças salariais pretendidas encontram-se fulminadas pela prescrição.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no
artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020